Tribunal: TJSP
Processo: 1004272-21.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Remoção
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Remoção por união de cônjuges – Agente de segurança penitenciário – Possibilidade – Proteção à família – Ausência de prejuízo para a Administração – Sentença denegatória da ordem reformada – Recurso de apelação provido.